Tribunal: TJPA
Processo: 0802835-63.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802835-63.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: FERNANDO MAGALHAES PEREIRA JUNIOR

PACIENTE: EDILVAN MIRANDA FARIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. DESFUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. DENEGAÇÃO.

1. A não realização de audiência de custódia não gera a imediata ilegalidade da prisão, se a flagrância foi convertida em prisão preventiva, substituindo o título prisional.

2. O decreto preventivo contra o paciente está devidamente fundamentado, diante dos indícios de autoria e materialidade, e da gravidade do delito, cuja violação à ordem pública é inerente à natureza do crime, sendo insuficiente a existência de predicados pessoais, principalmente neste caso, em que o paciente possui antecedentes criminais com trânsito em julgado.

3. Uma vez demonstrada a necessidade da prisão cautelar, fica elidida a concessão de medidas cautelares diversas.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado por
FERNANDO MAGALHÃES PEREIRA JUNIOR
em favor de
EDILVAN MIRANDA FARIAS.

O Impetrante sustenta, resumidamente, que o Paciente foi preso em 09.01.2020, em razão de flagrante delito, acusado de ter infringido o art. 33 da Lei n.º 11.343/06, flagrante este convertido em prisão preventiva
. Defende o Impetrante o constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente, em face da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e da desfundamentação da decisão que decretou a custódia, pois não haveria qualquer necessidade da manutenção do acusado em cárcere, citando condições pessoais favoráveis e a possibilidade de decretação de medidas cautelares diversas da prisão. Alega, também, a nulidade da prisão pela ausência de realização da audiência de custódia.

Constam as informações de praxe no ID 295637.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 2962756).

E a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer, no ID 2976223, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O Impetrante defende em favor do Paciente a ocorrência de constrangimento ilegal, baseando-se nos seguintes pontos: a) desfundamentação do decreto preventivo; b) inexistência dos pressupostos da prisão preventiva; c) existência de condições pessoais favoráveis; d) nulidade da prisão em flagrante; e) possibilidade de decretação de medidas cautelares alternativas.

No que tange à
nulidade do flagrante por ausência de audiência de custódia,
é matéria já consolidada nos Tribunais Pátrios de que não gera a automática revogação da prisão cautelar se houve a decretação da prisão preventiva, posto que ela altera o título judicial prisional para o decreto preventivo e não mais flagrancial. Nesse sentido:
“
Quanto à alegação
de
ilegalidade pela não realização
de audiência
de custódia,
não se ignora que a alteração promovida pela Lei nº

13.964/19 ao art. 310 do Código
de
Processo Penal fixou o prazo

máximo
de
24 horas da prisão para a realização da formalidade, sob

pena
de
tornar a segregação ilegal. Entretanto, a nova redação do §

4º do referido artigo ressalva a possibilidade
de
que, constatada a

ilegalidade da
custódia,
seja imediatamente decretada nova prisão.

5. Mais uma vez a alegação se mostra superada pela superveniência
de

novo título, cujos fundamentos não foram impugnados no presente

recurso. Assim, ainda que fosse o caso, outrora,
de
reconhecimento

da ilegalidade da prisão pela não realização
de audiência de

custódia,
sobreveio sentença condenatória na qual a prisão foi

novamente decretada, sendo, agora, esse o título que ampara a

custódia
do agravante.
”
(STJ -
AgRg no RHC 113504 / RS

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ 05/05/2020).

Em relação à
desfundamentação
do decreto preventivo
, defende o Impetrante, em suma, que o magistrado não apontou fatos concretos a legitimar a imposição da prisão cautelar, o que gera a necessidade de concessão da liberdade ao Paciente.

Analisando a decisão impugnada, não vejo como desfundamentada, pelo contrário, o magistrado apontou muito bem os motivos pelos quais optou por decretar a prisão preventiva do Paciente, baseando-se no fato de que ele foi preso em flagrante, no dia 09.01.2020, após ser apontado por pessoa usuária de entorpecentes como o responsável pela venda, assim como no momento da abordagem, as autoridades policiais terem encontrado em sua residência 16 papelotes de entorpecentes (maconha e oxi), indícios suficientes para preencher o requisito objetivo da prisão preventiva.

Tais requisitos, aliados à gravidade do delito imputado ao Paciente e às conseqüências deles advindos para a sociedade, já são motivos suficientes para atestar a possibilidade de violação à ordem pública, como bem apontou o magistrado na decisão impugnada, até porque a perniciosidade do crime de tráfico é inerente à natureza do delito, preenchendo dessa forma os demais requisitos insculpidos no art. 312 do CPP.

Veja-se que a existência de condições favoráveis não é suficiente para legitimar a soltura do acusado, em face da necessidade de se provar a
inexistência dos requisitos da prisão preventiva
, o que não foi elidido, no presente caso, até porque o Paciente possui antecedentes criminais em delito da mesma natureza com sentença penal condenatória transitada em julgado, o que leva ao risco concreto de reiteração criminosa.

Com vista nesses pontos, não há como reconhecer a alegada desfundamentação da decisão impugnada, tampouco a inexistência dos requisitos da prisão preventiva, e com elas o constrangimento ilegal apontado, sendo legítima a permanência do Paciente em cárcere, neste momento.

Quanto à
aplicação das medidas cautelares diversas
, uma vez demonstrada a existência concreta dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, torna-se totalmente incompatível a aplicação das medidas alternativas, razão pela qual não há necessidade do magistrado justificar sua não aplicabilidade.

Pelo exposto, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 02/06/2020